Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701394-63.2021.8.07.9000 AGRAVADO: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC AGRAVANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM - (ADES Equilibrium) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC (processo n. 0733347- 76.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para “que a ré imediatamente aceite a inscrição da autora nas CBIs Sênior Masculina e Sênior Feminina, no mesmo molde publicado no Plano de Trabalho de 2021 (5 atletas + 1 técnico para cada uma das seis CBIs), independentemente que a notificação da ordem seja positivada após o dia oficial de recebimento das inscrições (24/09/2021), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”. Na decisão de id. 29853037, deferi o pleito liminar “para determinar que a agravada aceite a inscrição da agravante nos moldes requeridos, isto é, cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Masculina e cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Feminina, totalizando a possibilidade de inscrição de dez atletas e dois técnicos para participação no aludido Campeonato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Compulsando os autos do processo originário no 0733347-76.2021.8.07.0001, verifico que sobreveio sentença (id. 117167571 daqueles autos), cuja prolação ocorreu em 03/03/2022, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido reconvencional. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator